Tribunal: TJES
Processo: 0003651-19.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3651
-
19
.20
21
.8.08.00
30

APELANTE: MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
CAPUT
,
DO

CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIMENTO FACIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO. AGIU MEDIANTE AMEAÇA À VÍTIMA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
A mera fixação do regime inicial semiaberto não importa dizer que a prisão cautelar deva ser revogada. Na verdade, faz jus o réu apenas a que o cumprimento da custódia seja adaptado ao regime estabelecido em sentença, o que não se comprovou esteja ocorrendo de modo diverso.

2.
In casu
,
a decisão da magistrada não se pautou unicamente no reconhecimento pessoal do acusado, havendo outros meios de provas agregados aos autos, que conduziram o entendimento esposado no édito condenatório,
não havendo que se falar em nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal.

3.
A
condenação do apelante pela prática do crime de roubo deve ser mantida, vez que o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito,
impossibilitando a absolvição
.

4
.
No roubo, muita das vezes praticado na clandestinidade e sem qualquer testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo quando encontra respaldo nos demais elementos de prova.

5.
Demonstrado o emprego de grave ameaça na prática delitiva através da menção ao porte de arma de fogo, não há como desclassificar o roubo para furto.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003651-19.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3651
-
19
.20
21
.8.08.00
30

APELANTE: MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
CAPUT
,
DO

CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIMENTO FACIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO. AGIU MEDIANTE AMEAÇA À VÍTIMA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
A mera fixação do regime inicial semiaberto não importa dizer que a prisão cautelar deva ser revogada. Na verdade, faz jus o réu apenas a que o cumprimento da custódia seja adaptado ao regime estabelecido em sentença, o que não se comprovou esteja ocorrendo de modo diverso.

2.
In casu
,
a decisão da magistrada não se pautou unicamente no reconhecimento pessoal do acusado, havendo outros meios de provas agregados aos autos, que conduziram o entendimento esposado no édito condenatório,
não havendo que se falar em nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal.

3.
A
condenação do apelante pela prática do crime de roubo deve ser mantida, vez que o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito,
impossibilitando a absolvição
.

4
.
No roubo, muita das vezes praticado na clandestinidade e sem qualquer testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo quando encontra respaldo nos demais elementos de prova.

5.
Demonstrado o emprego de grave ameaça na prática delitiva através da menção ao porte de arma de fogo, não há como desclassificar o roubo para furto.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003651-19.2021.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 12/06/2024

R E L A T O R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA,

em face da sentença de fls. 245/250 proferida pela M.Mª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do artigo 157,
caput,
do Código Penal,

fixando a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Recurso interposto às fls. 278/296, pugnando a Defesa: (i) Revogar a prisão preventiva do paciente substituindo-a por medidas cautelares diversas, diante da incompatibilidade com o regime semiaberto; (ii) Reconhecer a nulidade da audiência de instrução e julgamento, e consequentemente garantir o direito de presença do réu em nova audiência designada pelo juízo; (iii) Declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico, invalidando a respectiva prova, e diante da inexistência de outros elementos de prova independentes e idôneos para demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, absolver o recorrente; (iv) Absolver o recorrente, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal; (v) Alternativamente, a desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado pela destreza (furto de arrebatamento - art. 155, §4° do CP); e (vi) Utilizar-se a fração de 1/6 ou ainda 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada, para reduzir a pena-base imposta.

Contrarrazões apresentadas, onde o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no mov. ID 6462262, pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Eis o breve relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS:

Inicialmente, cumprimento o eminente relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer; estendo os meus cumprimentos aos seus pares e membros dessa 2ª Câmara

Criminal.

Apesar da complexidade do caso e dos fundamentos expostos nas razões recursais,

prometo tratar a questão com o máximo de objetividade, até como forma de otimizar o tempo; utilizarei do tempo regimental apenas para ressaltar as questões de mérito que foram elencadas no tópico 4 das razões recursais, embora persista a relevância das preliminares alegadas.

Pois bem.

O recorrente foi condenado como roubo simples, sendo aplicada a ele uma pena de quatro anos e oito meses em regime inicial semiaberto, condenação essa oriunda da 3ª Vara Criminal de Linhares. As informações nos autos davam conta de que, no dia 23 de março de 2021, por volta das 19h, no Bairro Interlagos, o réu subtraiu, mediante grave ameaça (isto é, simulando estar armado), um aparelho celular da vítima Maria Eduarda Silva.

Segundo apurado, tanto a vítima quanto o seu companheiro Willian, mediante reconhecimento fotográfico, reconheceram o réu como sendo o autor do crime. Durante a instrução criminal, além da vítima e do seu companheiro, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela defesa. A soma dessas narrativas apresentadas trouxe conflito de inversões acerca da autoria delitiva, demonstrando a existência de uma clara dúvida quanto ao quesito da autoria, isso porque, tanto a vítima quanto o seu companheiro, não apresentaram relato concreto acerca da autoria, realizando um reconhecimento deveras frágil e sem a observância do procedimento contido no artigo 226, além de que reconheceram o réu apenas pelo suposto olhar e voz, não conseguindo identificar nenhuma outra característica física do réu no momento da abordagem.

Não bastasse o reconhecimento e o relato do fato, somente foi apresentado no dia 09 de abril de 2021, cerca de quinze dias após o fato, que ocorreu no dia 23 de março de 2021, mais de quinze dias após o fato, o que, de fato, contribuiu para o início do processo de esquecimento, visto que ultrapassou a fase sensível na apuração do crime. Não bastasse, ainda, em que pese as testemunhas arroladas pela defesa, Flávio e Micael (vide fls. 216), afirmarem em juízo _ isto é, sob o compromisso de dizerem a verdade _ que, na data e no horário dos fatos, estavam com o réu dentro de sua barbearia, aguardando um horário para cortar o cabelo, apresentando um verdadeiro álibi, as narrativas apresentadas pelas testemunhas de defesa foram ignoradas pelo juízo a quo, que sustentou que a versão apresentada pelas testemunhas de defesa estariam desprovidas de qualquer suporte probatório ou elementos que confiassem concretude e aptidão. Quanto a esse ponto da sentença, não é demais lembrar que a testemunha que vem em juízo e presta o compromisso de dizer a verdade e era ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui credibilidade hígida em suas afirmações, podendo apenas ser infirmada quando comprovada a falsidade de seu testemunho, o que não se verifica no caso, isto é, caberia ao Ministério Público apurar a credibilidade através de procedimento autônomo de crime de falso testemunho. Além disso, não há que se afirmar que relatos trazidos pelas testemunhas de defesa sejam inaptos, desprovidos de suporte probatório, pois os depoimentos, por si só, são uma prova, ou seja, não há que se imputar ônus probatório à testemunha, para que forneça um substrato ao seu relato.

Em suma, deve-se considerar que a dúvida razoável sobre a autoria não foi superada, sendo justo afirmar que não há um juízo de certeza para que a condenação seja mantida, isso porque, embora a vítima Maria Eduarda e seu companheiro Victor Willian tenham colocado o réu como autor do delito, inclusive o reconhecendo, as testemunhas Flávio e Micael apresentaram uma narrativa diversa, afirmando que estariam com o réu dentro da sua barbearia na data e no horário dos fatos, demonstrando, diante dessas versões colidentes, a inexistência de uma dúvida para além do razoável.

Aqui vale ressaltar, também, que, apesar de a palavra da vítima ter uma grande invalia probatória, essa prova não se mostra absoluta e, assim como qualquer outra declaração, pesa a necessidade de ela ser corroborada por outros elementos independentes que apontem no mesmo sentido. Quanto às versões apresentadas pelas vítimas, é necessário pontuar que, além de realizar um reconhecimento fotográfico viciado (isto é, que foi feito em inobservância ao procedimento do 226), as afirmações de certeza quanto ao autor do crime não decorrem de uma percepção completa do rosto dele, pois, como dito, a vítima e o informante, seu companheiro, afirmam que reconheceram o réu apenas pelo olhar e pela voz. aqui trago inclusive trecho do depoimento da vítima Maria Eduarda, que afirma que ele estava de capacete. Então o Promotor de Justiça pergunta: "Então você só olhou nos olhos dele? Você não viu o rosto dele?". Ela afirma: "Isso. Exato.". "Isso" que só olhou nos olhos dele e "exato"de que não viu o rosto dele.

O informante Victor Willian, em seu depoimento judicial (às fls. 216), também afirma que ele estava de capacete, com a viseira aberta, e também afirma: "Eu olhei no olho dele. Reconheci também pela voz.". Ou seja, não há uma descrição completa acerca do rosto ou de outras características físicas suficientemente capazes de indicar a autoria delitiva; ambas as vítimas identificam o réu, que estava de capacete e viseira aberta, apenas por dois caracteres: olhar e voz. Em acréscimo, verifica-se que as provas apresentadas são frágeis, não permitindo a condenação, justamente por serem inaptas a validar o juízo de certeza sobre a autoria delitiva.

Sopesadas tais questões, ainda cabe ponderar que a narrativa acusatória e os depoimentos das vítimas dão conta de que o fato ocorreu no dia 23 de março de 2021, entre as 19 e as 21h. No entanto, no dia e hora dos fatos, as testemunhas Flávio e Micael afirmam que estavam com o réu na barbearia, aguardando o horário para cortar o cabelo. Com efeito, seria humanamente impossível para o réu estar em dois locais ao mesmo tempo, visto que ambas as testemunhas o colocam em sua barbearia, no período de 18h40min às 21h30min, justamente o período em que o crime ocorreu. Malgrado as testemunhas de defesa direcionarem a narrativa para um ponto em comum _ isto é, a existência de um álibi _, tais depoimentos dão como suficientes a indicar a existência de uma dúvida razoável.

Contudo, não há, nos autos, indicativos hábeis à retirar a higidez de tais depoimentos, que suscitam a dúvida sobre fato relevante para a decisão no processo; nesse caso, saber se o réu estava no local dos fatos e se ele efetivamente praticou o crime. É sempre bom lembrar que, no Processo penal, havendo dúvida, ainda por mínimo que seja, deve ser resolvido em benefício do réu, com a necessária aplicação do in dubio pro reo, de modo que, não havendo certeza, mas sim dúvidas, além do razoável, inegavelmente a absolvição é a medida adequada.

Diante da inexistência de outros elementos de prova independentemente e idôneos para demonstrarem a existência de indícios de autoria ou de participação, impõe-se a absolvição do réu recorrente, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. É como sustento. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:

Cumprimento o ilustre advogado pela brilhante sustentação, e em razão dessa sustentação oral, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 19/06/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA,

em face da sentença de fls. 245/250 proferida pela M.Mª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do artigo 157,
caput,
do Código Penal,

fixando a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Recurso interposto às fls. 278/296, pugnando a Defesa: (i) Revogar a prisão preventiva do paciente substituindo-a por medidas cautelares diversas, diante da incompatibilidade com o regime semiaberto; (ii) Reconhecer a nulidade da audiência de instrução e julgamento, e consequentemente garantir o direito de presença do réu em nova audiência designada pelo juízo; (iii) Declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico, invalidando a respectiva prova, e diante da inexistência de outros elementos de prova independentes e idôneos para demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, absolver o recorrente; (iv) Absolver o recorrente, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal; (v) Alternativamente, a desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado pela destreza (furto de arrebatamento - art. 155, §4° do CP); e (vi) Utilizar-se a fração de 1/6 ou ainda 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada, para reduzir a pena-base imposta.

Pois bem.

Externado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano, diferentemente do que pontua a Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal.

Compulsando os autos entendo que não merece reforma o
decisum
vergastado
,
conforme bem explicitado pelo douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, o qual peço vênia para transcrever em parte. Explico.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 09 de abril de 2021, durante patrulhamento preventivo pelo bairro Interlagos, esta equipe composta por CB PM Martins e por este relator avistou dois (02) indivíduos a bordo de uma motocicleta honda CG 150 Fan de cor preta e placa ODH-7142, que ao perceberem a aproximação da viatura começaram a empreender maior velocidade e olhar constantemente para atrás como se estivessem temerosos em ser abordados, sendo que também havia uma informação de que uma moto com as mesmas características estaria praticando furtos e roubos na região do, caracterizando assim a fundada suspeita. Ato contínuo, utilizando todos os sinais luminosos e sonoros, solicitamos que parassem, momento que os indivíduos desobedeceram a nossas ordens com o intuito de evadir da guarnição, dando início assim ao acompanhamento policial que se iniciou na rua Marechal Deodoro da Fonseca, tendo percorrido toda extensão do referido logradouro. Após passarem alguns cruzamentos, ao tentarem entrar na localidade conhecida como linha verde, perderam o controle do veículo, colidiram contra uma das cercas de proteção e caíram na lagoa, momento que desembarcamos da viatura e ordenamos que saíssem da lagoa e viessem para a rua para procedermos com a abordagem policial. Após muita relutância, obedeceram nossas ordens, sendo nada de ilícito encontrado e posteriormente a consequente algemação, devido a fundado receio de fuga e para resguardar a integridade física dos envolvidos. Ao realizarmos a busca pelos arredores também nada encontramos e ao consultarmos os nomes do condutor, Laudismar dos Santos Flores e do garupeiro, Marcos Bruno Ribeiro Almieda via sispes, nenhum mandado foi encontrado. Após as buscas colocamos os indivíduos no compartimento de segurança e conduzimos até a delegacia para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Enquanto estávamos no local, compareceu o nacional VICTOR WILLIAN BERGAMI LOURENÇO e relatou que há cerca de uma semana atras foi roubado enquanto fazia serviço de entrega de lanches, sendo levado um celular da marca Samsung e modelo A11, e de acordo com ele a placa da moto tinha as mesmas iniciais. Durante a realização dos procedimentos de trânsito, Laudismar afirmou que bebeu no dia de hoje, porém se recusou a fazer o teste do etilômetro, sendo tomada as medidas administrativas cabíveis e a motocicleta foi conduzida pelo guincho ao pátio credenciado pelo IP Detran, tendo em vista estar com o licenciamento atrasado. Vale ressaltar que Laudismar foi entregue com algumas escoriações nas pernas e joelho esquerdo e Marcos foi entregue também com escoriações nas pernas, ambas oriundas do acidente. ( ... ).

Como narrado, a defesa do apelante requer (i) seja revogada a prisão preventiva do paciente substituindo-a por medidas cautelares diversas, diante da incompatibilidade com o regime semiaberto; (ii) seja reconhecida a nulidade da audiência de instrução e julgamento, e consequentemente garantir o direito de presença do réu em nova audiência designada pelo juízo; (iii) seja declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico, invalidando a respectiva prova, e diante da inexistência de outros elementos de prova independentes e idôneos para demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, absolver o recorrente; (iv) absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal; (v) Alternativamente, a desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado pela destreza (furto de arrebatamento - art. 155, §4° do CP); e (vi) seja utilizada a fração de 1/6 ou ainda 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada, para reduzir a pena-base imposta.

PRISÃO PREVENTIVA

Primeiramente, quanto a alegação de que ao acusado fora fixado regime semiaberto para início do cumprimento da pena, sendo a prisão preventiva incompatível, vez que a imposição de regime diverso do fechado implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a aquela decorrente do título condenatório, a meu ver não merece prosperar o pleito defensivo. Explico.

Nos termos da orientação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a condenação do réu em regime semiaberto e a manutenção da custódia cautelar, desde que esta esteja adequada ao regime fixado na sentença.

De modo que, a mera fixação do regime inicial semiaberto não importa dizer que a prisão cautelar deva ser revogada. Na verdade, faz jus o réu apenas a que o cumprimento da custódia seja adaptado ao regime estabelecido em sentença, o que não se comprovou esteja ocorrendo de modo diverso.

A meu ver, a questão deverá ser debatida em sede de execução penal, mesmo que em guia provisória.

CERCEAMENTO DA DEFESA

Em relação a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da participação do apelante por videoconferência em audiência de instrução e julgamento, melhor sorte não socorre ao apelante.

O juízo
a quo
manifestou seu indeferimento no interrogatório do réu da seguinte forma “
a fuga do Réu se desvela absolutamente contrário ao seu desejo de participar do ato por videoconferência, o que, por certo, não pode ser admitido, em razão de evidente comportamento contraditório
”

Dessa forma, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e o Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em cerceamento da Defesa, visto que o direito de participar de audiências por videoconferência é vedado ao réu foragido.

Nessa senda, não há falar em cerceamento de defesa por indeferimento de pedido de participação do acusado em audiência de instrução por meio remoto, uma vez que
tal hipótese é excepcional e aplicável somente a réus presos que se enquadrem nos requisitos
, não sendo esta a hipótese dos autos.

E isso porque, verifico que a negativa de participação remota em audiência de instrução em nada macula o caderno processual, até porque o apelante foi assistido por Defensor durante toda a instrução criminal, bem como, este exerceu uma defesa eficaz em todas as fases processuais, não havendo que se falar em cerceamento da Defesa.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Pugna o apelante pela nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal realizado na seara policial, uma vez que não fora realizado nos moldes no art. 266 do Código de Processo Penal, em especial aos incisos I, II e IV.

Vejamos o que preceitua o dispositivo legal:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
”

No caso dos autos, podemos observar que de fato as vítimas reconheceram o acusado em sede policial por meio fotografias, todavia, aludida identificação fora confirmada em juízo.

Ainda, merece destaque que a decisão da magistrada não se pautou unicamente no reconhecimento pessoal do acusado, havendo outros meios de provas agregados aos autos, que conduziram o entendimento esposado no édito condenatório.

Portanto, acerca da apontada nulidade do reconhecimento pessoal, em afronta ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, não se verifica,
in casu
, o constrangimento ilegal suscitado, visto que, embora o entendimento perfilhado no Superior Tribunal de Justiça tenha afastado a anterior interpretação de que as regras contidas no art. 226 do CPP seriam "mera recomendação", existem outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora apelante com as condutas supostamente praticadas.

Assim, merece ser rechaçada a preliminar arguida, visto que a magistrada fundamentou sua decisão em outros elementos probatórios, e não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico.

MÉRITO

IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO

No mérito, o apelante requer a absolvição, sustentando que as provas encartadas nos autos são frágeis e não seriam suficientes para ensejar a condenação do mesmo. Contudo, mais uma vez sem razão o pleito defensivo.

A
materialidade
e
autoria
são incontestáveis conforme se extrai do Boletim Unificado de fls. 09/12, Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia de fls. 39/41, 45/47 e 73/75, bem como depoimentos prestados em juízo.

Ao ser ouvida em contraditório judicial, a vítima
Maria Eduarda Silva

confirmou as declarações prestadas em sede policial, onde esclareceu que estava chegando em sua casa com seu marido quando o acusado chegou de moto e puxou seu celular, tendo seu marido reconhecido o acusado e ido atrás do mesmo. Informou, na oportunidade, que se sentiu ameaçada diante da situação.

Já a vítima
Victor Willian
afirmou, perante o Juízo
a quo
, que o acusado chegou repentinamente e puxou o celular de sua esposa, tendo empreendido fuga de moto.

Vale destacar que em crimes desta estirpe, cometidos, em sua maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo se considerarmos que o seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados, não havendo nada nos autos que sugira qualquer animosidade pretérita entre essa e o apelante.

Neste sentido, confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.

1. A vítima, no seara policial e judicial, relatou com abundância de detalhes o ocorrido inclusive o modus operandi

do roubo 2. No roubo, muita das vezes praticado na clandestinidade e sem qualquer testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo quando encontra respaldo nos demais elementos de prova.
3. A pretensão punitiva estatal, assim, está calcada no preciso depoimento da vítima no seara policial e em juízo que relatou com abundância de detalhes o ocorrido, o que, aliado aos demais elementos de prova, é suficiente para um juízo de condenação. (TJES; APCr 0005094- 62.2017.8.08.0024; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 05/10/2022; DJES 14/10/2022). (destacamos)

Vale destacar que, o acusado, foragido, não foi ouvido em juízo.

Como se vê, a prova colhida demonstra sintonia e converge em desfavor do recorrente, e a sentença combatida dela não se afastou. Todo o acervo probante evidencia-se uníssono na indicação da participação do apelante, conduzindo à inafastável conclusão de que ele praticou as condutas delitivas previstas no artigo 157,
caput,
do CP, não se vislumbrando a mínima divergência quanto à autoria delitiva.

Nesta perspectiva, a condenação do apelante pela prática do crime de roubo deve ser mantida, vez que o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito.

DESCLASSIFICAÇÃO

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado pela destreza (furto de arrebatamento - art. 155, §4° do Código Penal, melhor sorte não socorre ao apelante.

É certo que, a subtração da coisa por arrebatamento, só pode ser admitido quando a violência é empregada exclusivamente contra a coisa, sem ensejar risco à integridade física da vítima, o que não fora o caso dos autos, pois o acusado abordou as vítimas de forma truculenta, já que puxou o celular de uma das vítimas, mandando que entregasse o celular, tendo ainda, simulado que portava arma de fogo.

Cabe destacar que não é necessária a prática cumulativa de grave ameaça e de violência para configurar o crime de roubo, bastando a existência de apenas uma delas.

De modo que, para haver a desclassificação do crime de roubo para de furto simples, só necessário que o agente não tenha tido contato com a vítima para poder empregar violência ou grave ameaça, sem ensejar risco à integridade física da vítima ou ameaçá-la, o que não fora o caso dos autos.

Portanto, não há motivos para se falar em desclassificação, devendo ser mantida a r. sentença.

PENA BASE

Por fim, o recorrente almeja o redimensionamento da pena-base imposta, para que seja utilizado a fração de 1/6 ou ainda 1/8 em cada circunstância judicial negativada pela magistrada.

Também não merece prosperar tal pedido, na medida em que é cediço que a fixação da pena é um poder discricionário do magistrado, tendo por escopo a prevenção e a reprovação do ilícito penal, cabendo ao juiz, dentro do seu livre convencimento, determinar qual é a quantidade de pena que corresponde ao agente no caso concreto. Inegável, contudo, que tal poder não é ilimitado, encontrando-se vinculado a determinados critérios estabelecidos no Código Penal.

In casu,
o que se infere da r. sentença é que o h. Juízo
a quo
apontou negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, tendo em vista que o acusado possui condenação transitada em julgado.

Desta feita, a exacerbação da pena base foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, não merecendo qualquer reforma.

Diante de tais considerações, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso de Apelação para, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3651
-
19
.20
21
.8.08.00
30

APELANTE: MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA
,

em face da sentença de fls. 245/250 proferida pela M.Mª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo
15
7
,
caput
,
do Código Penal,

fixando a pena em 0
4
(
quatro
) ano
s

e 0
8
(
oito
) meses
de reclusão, em regime
inicial semi
aberto
, além
do pagamento de
12
(
doze
) dias-multa.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
278
/
296
,

p
ugnando
a Defes
a:
(i)

Revogar a prisão preventiva do paciente substituindo-a por medidas cautelares diversas, diante da incompatibilidade com o regime semiaberto;
(ii)
Reconhecer a nulidade da audiência de instrução e julgamento, e consequentemente garantir o direito de presença do réu em nova audiência designada pelo juízo;
(iii)
Declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico, invalidando a respectiva prova, e diante da inexistência de outros elementos de prova independentes e idôneos para demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, absolver o recorrente;
(iv)
Absolver o recorrente, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal;
(v)
Alternativamente, a desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado pela destreza (furto de arrebatamento - art. 155, §4° do CP); e
(vi)
Utilizar-se a fração de 1/6 ou ainda 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada, para reduzir a pena-base imposta.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
caput
,

do Código Penal
.

Compulsando os autos entendo que não merece reforma o
decisum
vergastado
,
conforme bem explicitado pelo douto Procurador de Justiça,
em seu judicioso parecer, o qual peço vênia para transcrever em parte. Explico.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 09 de abril de 2021, durante patrulhamento preventivo pelo bairro Interlagos, esta equipe composta por CB PM Martins e por este relator avistou dois (02) indivíduos a bordo de uma motocicleta honda CG 150 Fan de cor preta e placa ODH-7142, que ao perceberem a aproximação da viatura começaram a empreender maior velocidade e olhar constantemente para atrás como se estivessem temerosos em ser abordados, sendo que também havia uma informação de que uma moto com as mesmas características estaria praticando furtos e roubos na região do, caracterizando assim a fundada suspeita. Ato contínuo, utilizando todos os sinais luminosos e sonoros, solicitamos que parassem, momento que os indivíduos desobedeceram a nossas ordens com o intuito de evadir da guarnição, dando início assim ao acompanhamento policial que se iniciou na rua Marechal Deodoro da Fonseca, tendo percorrido toda extensão do referido logradouro. Após passarem alguns cruzamentos, ao tentarem entrar na localidade conhecida como linha verde, perderam o controle do veículo, colidiram contra uma das cercas de proteção e caíram na lagoa, momento que desembarcamos da viatura e ordenamos que saíssem da lagoa e viessem para a rua para procedermos com a abordagem policial. Após muita relutância, obedeceram nossas ordens, sendo nada de ilícito encontrado e posteriormente a consequente algemação, devido a fundado receio de fuga e para resguardar a integridade física dos envolvidos. Ao realizarmos a busca pelos arredores também nada encontramos e ao consultarmos os nomes do condutor, Laudismar dos Santos Flores e do garupeiro, Marcos Bruno Ribeiro Almieda via sispes, nenhum mandado foi encontrado. Após as buscas colocamos os indivíduos no compartimento de segurança e conduzimos até a delegacia para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Enquanto estávamos no local, compareceu o nacional VICTOR WILLIAN BERGAMI LOURENÇO e relatou que há cerca de uma semana atras foi roubado enquanto fazia serviço de entrega de lanches, sendo levado um celular da marca Samsung e modelo A11, e de acordo com ele a placa da moto tinha as mesmas iniciais. Durante a realização dos procedimentos de trânsito, Laudismar afirmou que bebeu no dia de hoje, porém se recusou a fazer o teste do etilômetro, sendo tomada as medidas administrativas cabíveis e a motocicleta foi conduzida pelo guincho ao pátio credenciado pelo IP Detran, tendo em vista estar com o licenciamento atrasado. Vale ressaltar que Laudismar foi entregue com algumas escoriações nas pernas e joelho esquerdo e Marcos foi entregue também com escoriações nas pernas, ambas oriundas do acidente. ( ... ).

Como narrado, a defesa do apelante requer
(i)

seja r
evoga
da
a prisão preventiva do paciente substituindo-a por medidas cautelares diversas, diante da incompatibilidade com o regime semiaberto;
(ii)

seja r
econhec
ida
a nulidade da audiência de instrução e julgamento, e consequentemente garantir o direito de presença do réu em nova audiência designada pelo juízo;
(iii)

seja d
eclara
da
a nulidade do reconhecimento fotográfico, invalidando a respectiva prova, e diante da inexistência de outros elementos de prova independentes e idôneos para demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, absolver o recorrente;
(iv)

a
bsolv
ição

d
o recorrente, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal;
(v)
Alternativamente, a desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado pela destreza (furto de arrebatamento - art. 155, §4° do CP); e
(vi)

seja utilizada
a fração de 1/6 ou ainda 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada, para reduzir a pena-base imposta.

P
RISÃO PREVENTIVA

P
rimeiramente, quanto a alegação de que
ao acusado fora fixado regime semiaberto para início do cumprimento da pena, sendo a prisão preventiva incompatível, vez que a imposição de regime diverso do fechado implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a aquela decorrente do título condenatório, a meu ver não merece prosperar o pleito defensivo. Explico.

Nos termos da orientação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a condenação do réu em regime semiaberto e a manutenção da custódia cautelar, desde que esta esteja adequada ao regime fixado na sentença.

De modo que, a mera fixação do regime inicial semiaberto não importa dizer que a prisão cautelar deva ser revogada. Na verdade, faz jus o réu apenas a que o cumprimento da custódia seja adaptado ao regime estabelecido em sentença, o que não se comprovou esteja ocorrendo de modo diverso.

A meu ver, a questão deverá ser debatida em sede de execução penal, mesmo que em guia provisória.

CERCEAMENTO DA DEFESA

Em relação a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da participação do apelante por videoconferência em audiência de instrução e julgamento, melhor sorte não socorre ao apelante.

O juízo
a quo
manifestou seu indeferimento no interrogatório do réu da seguinte forma “
a fuga do Réu se desvela absolutamente contrário ao seu desejo de participar do ato por videoconferência, o que, por certo, não pode ser admitido, em razão de evidente comportamento contraditório
”

Dessa forma, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e o Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em cerceamento da Defesa, visto que o direito de participar de
audiências por videoconferência é vedado ao réu foragido.

Nessa senda, n
ão há falar em cerceamento de defesa por indeferimento de pedido de participação do acusado em audiência de instrução por meio remoto, uma vez que
tal hipótese é excepcional e aplicável somente a réus presos que se enquadrem nos requisitos
,
não sendo esta a hipótese dos autos.

E isso porque,
verifico que a negativa de participação remota em audiência de instrução em nada macula o caderno processual, até porque o apelante foi assistido por Defensor durante toda a instrução criminal, bem como, este exerceu uma defesa eficaz em todas as fases processuais, não havendo que se falar em cerceamento da Defesa.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Pugna o apelante pela nulidade
do procedimento de reconhecimento pessoal realizado na seara policial, uma vez que não fora realizado nos moldes no art. 266 do Código de Processo Penal, em especial aos incisos I, II e IV.

Vejamos o que preceitua o dispositivo legal:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
”

No caso dos autos, podemos observar que

de fato as vítimas reconheceram o acusado em sede policial por meio fotografias, todavia, aludida identificação fora confirmada em juízo.

Ainda, merece destaque que a decisão da magistrada não se pautou unicamente no reconhecimento pessoal do acusado, havendo outros meios de provas agregados aos autos, que conduziram o entendimento esposado no édito condenatório.

Portanto, a
cerca da apontada nulidade do reconhecimento pessoal, em afronta ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, não se verifica,
in casu
, o constrangimento ilegal suscitado, visto que, embora o entendimento perfilhado no Superior Tribunal de Justiça tenha afastado a anterior interpretação de que as regras contidas no art. 226 do CPP seriam "mera recomendação", existem outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora apelante com as condutas supostamente praticadas.

Assim, merece ser rechaçada a preliminar arguida, visto que a magistrada fundamentou sua decisão em outros elementos probatórios, e não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico.

MÉRITO

IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO

No mérito, o apelante requer a absolvição, sustentando que as provas encartadas nos autos são frágeis e não seriam suficientes para ensejar a condenação do mesmo. Contudo, mais uma vez sem razão o pleito defensivo.

A
materialidade

e
autoria
são incontestáveis conforme se extrai do Boletim Unificado de fls. 09/12, Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia de fls. 39/41, 45/47 e 73/75, bem como depoimentos prestados em juízo.

Ao ser ouvida em contraditório judicial, a vítima
Maria Eduarda Silva

confirmou as declarações prestadas em sede policial, onde esclareceu que estava chegando em sua casa com seu marido quando o acusado chegou de moto e puxou seu celular, tendo seu marido reconhecido o acusado e ido atrás do mesmo. Informou, na oportunidade, que se sentiu ameaçada diante da situaçã
o
.

Já a vítima
Victor Willian
afirmou, perante o Juízo
a quo
,
que o acusado chegou repentinamente e puxou o celular de sua esposa, tendo empreendido fuga de moto
.

Vale destacar que em crimes desta estirpe, cometidos, em sua maioria, na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo se considerarmos que o seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados, não havendo nada nos autos que sugira qualquer animosidade pretérita entre essa e o apelante.

Neste sentido, confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.
1. A vítima, no seara policial e judicial, relatou com abundância de detalhes o ocorrido inclusive o
modus operandi
do roubo 2. No roubo, muita das vezes praticado na clandestinidade e sem qualquer testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo quando encontra respaldo nos demais elementos de prova.
3. A pretensão punitiva estatal, assim, está calcada no preciso depoimento da vítima no seara policial e em juízo que relatou com abundância de detalhes o ocorrido, o que, aliado aos demais elementos de prova, é suficiente para um juízo de condenação.
(TJES; APCr 0005094- 62.2017.8.08.0024; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 05/10/2022; DJES 14/10/2022). (destacamos)

Vale destacar que, o

acusado, foragido, não foi ouvido em juízo.

Como se vê, a prova colhida demonstra sintonia e converge em desfavor do recorrente, e a sentença combatida dela não se afastou. Todo o acervo probante evidencia-se uníssono na indicação da participação do apelante, conduzindo à inafastável conclusão de que ele praticou as condutas delitivas previstas no artigo 157,
caput,
do CP, não se vislumbrando a mínima divergência quanto à autoria delitiva.

Nesta perspectiva, a condenação do apelante pela prática do crime de roubo deve ser mantida, vez que o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito.

DESCLASSIFICAÇÃO

Quanto ao pedido de
desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado pela destreza (furto de arrebatamento - art. 155, §4° do Código Penal, melhor sorte não socorre ao apelante.

É certo que, a subtração da coisa por arrebatamento, só pode ser admitido quando a violência é empregada exclusivamente contra a coisa, sem ensejar risco à integridade física da vítima, o que não fora o caso dos autos, pois o acusado abordou as vítimas de forma truculenta, já que puxou o celular de uma das vítimas, mandando que entregasse o celular, tendo ainda, simulado que portava arma de fogo.

Cabe destacar que não é necessária a prática cumulativa de grave ameaça e de violência para configurar o crime de roubo, bastando a existência de apenas uma delas.

De modo que, para haver a desclassificação do crime de roubo para de furto simples, só necessário que o agente não tenha tido contato com a vítima para poder empregar violência ou grave ameaça, sem ensejar risco à integridade física da vítima ou ameaçá-la, o que não fora o caso dos autos.

Portanto, não há motivos para se falar em desclassificação, devendo ser mantida a r. sentença.

PENA BASE

Por fim, o
recorrente almeja o redimensionamento da pena-base imposta, para que seja utilizado a fração de 1/6 ou ainda 1/8 em cada circunstância judicial negativada pela magistrada.

Também não merece prosperar tal pedido, na medida em que é
cediço que a fixação da pena é um poder discricionário do magistrado, tendo por escopo a prevenção e a reprovação do ilícito penal, cabendo ao juiz, dentro do seu livre convencimento, determinar qual é a quantidade de pena que corresponde ao agente no caso concreto. Inegável, contudo, que tal poder não é ilimitado, encontrando-se vinculado a determinados critérios estabelecidos no Código Penal.

In casu,
o que se infere da r. sentença é que o h. Juízo
a quo
apontou negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, tendo em vista que o acusado possui condenação transitada em julgado.

Desta feita, a exacerbação da pena base foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, não merecendo qualquer reforma.

Diante de tais considerações, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)